Tribunal: TJMT
Processo: 1017733-36.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017733-36.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), GETULIO APARECIDO COUTINHO - CPF: 174.722.291-72 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO) CONFORME LEI MUNICIPAL No 568/99. BASE DE CÁLCULO SALARIO INICIAL. LEI REVOGADA. PUBLICAÇÃO DE NOVA LEI SOB No 1.604/2011. PREVISÃO DE
NOVAS REGRAS ATINENTES À PROGRESSÃO FUNCIONAL, QUE POSSUI PRAZOS E PERCENTUAIS DIFERENCIADOS DE REAJUSTES DO PREVISTO NA NORMA REVOGADA.
TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O servidor municipal tem direito à progressão funcional, prevista na da Lei Municipal no 568/99, somente até o mês de dezembro de 2011, quando a Lei anterior foi revogada pela Lei Municipal no 1.604/2011,
em face ao disposto no art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942.

Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
TEMA
no
810
e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA no 905.

O cálculo apresentado em cumprimento de sentença pelo Exequente padece de excesso posto que elaborado sem obedecer os limites estritos da decisão exequenda.

O reconhecimento do excesso de execução e a correção de cálculos pode ser realizado pelo magistrado, de ofício, se estiver em dissonancia com os termos em que foi prestada a tutela jurisdicional da qual se originou o título exequendo, em respeito à coisa julgada e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
, oposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP e, em consequência, homologo os cálculos apresentados nos Id. 44659270.

Transitada em julgado, expeça-se a
Requisição de Pequeno Valor
ou o
Precatório
, conforme o caso, observando o que dispõe o Provimento no 20/2020-CM”.

O Município Executado, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da decisão proferida no Cumprimento da Sentença, que não acolheu a alegação de excesso na execução. Sustenta que a evolução do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 deve restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação pela Lei Municipal n. 1.737/2012.

Argumenta que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário e que no cálculo apresentado pelo Exequente a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.

Por fim, quanto aos encargos financeiros, afirma que devem ser aplicados
“Aplicação de JUROS FIXADOS em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei no 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA
”.

O Exequente, ora Recorrido, em suas contrarrazões recursais, arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recurso não impugnou os termos da sentença, por isso, não deve ser conhecido.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017733-36.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Município de Sinop

Recorrido(s):

Getúlio Aparecido Coutinho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, constato que se trata de cumprimento de sentença de ação onde o autor é servidor público municipal no cargo efetivo de Motorista de Veículos Pesados desde 21/07/1998, e pleiteou a incorporação d
o percentual de atualização anual de 2%, afirmando que tal montante deve ser incorporado ao seu salário base a partir 01/01/2002, conforme previsto no artigo 10 da Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001, que assim dispõe:

“Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir de 01/01/2002, revogando-se as disposições em contrário.”

Pois bem. O direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano estava previsto na Lei n. 663/2001.

Contudo, a Lei Municipal no 1.604, de 21 de dezembro de 2011, que
“dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, e dá outras providências
”, tacitamente revogou a Lei Municipal no 568/99, ao estabelecer novas regras de progressão funcional aos servidores. Após, a Lei Municipal no 1.737, de 23 de novembro de 2012, expressamente revogou o CAPÍTULO VI – DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – da Lei Municipal no 568/99.

No Acórdão prolatado sob minha relatoria, referente ao julgamento dos recursos inominados interpostos pelas partes, na fase de conhecimento (autos n. 0006895-95.2013.8.11.0015), foi reconhecido o direito do Reclamante/Exequente em receber o percentual decorrente da Lei n. 663/2001, todavia, diante da revogação da referida Lei por meio da Lei n. 1.604/2011, a vigência daquela permaneceu apenas até a data de 21/12/2011, eis a parte dispositiva do julgado:

“
Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao interposto pela PROMOVENTE
para incorporar a base salarial do servidor, o percentual de 2% agregado, anualmente, a partir de 1o de janeiro de 2002, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, a contar de 04.06.2008 (05 anos anteriores ao ajuizamento da demanda) até
21.12.2011
, quando o referido direito foi revogado pela
Lei Municipal no 1.604/2011
, com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação,
calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo Município de Sinop/MT
para reconhecer que a parte autora tem direito
de progressão funcional, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, previsto na
Lei Municipal no 568/99, com efeitos financeiros, para fins de pagamento,
até
21.12.2011,

quando o referido direito foi revogado pela
Lei Municipal no 1.604/2011”
.

Desta forma, o Exequente tem direito
de progressão funcional,
para incorporar ao seu salário base, o percentual de 2% agregado, anualmente, a partir de 1o de janeiro de 2002, com efeitos financeiros,
para fins de pagamento, a contar de 04.06.2008 (05 anos anteriores ao ajuizamento da demanda n. 0006895-95.2013.8.11.0015) até
21.12.2011, quando o referido direito foi revogado pela
Lei Municipal no 1.604/2011.

Verifico que na tabela de cálculo apresentado pelo Exequente que os valores foram calculados até 01/08/2020, sendo que deveriam ter sido limitados a 21/12/2011.

Em relação à correção monetária e o juros de mora, impende destacar que,

após o julgamento, pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária obedecer ao Tema 905 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza judiciais referentes a servidores e empregados públicos o seguinte:

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Observo ainda que a atualização do débito constante na parte dispositiva do acórdão prolatado na fase de conhecimento observou os citados Temas: “
com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação,
calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

Saliento que qualquer tentativa de alteração do que restou estabelecido no Acórdão, esbarrará na coisa julgada estabelecida, desta maneira, se encontra preclusa, qualquer tentativa da Reclamante em buscar a imposição de efeitos financeiros à Reclamada diferentes do decidido na decisão colegiada.

Por fim, registro que o reconhecimento do excesso de execução e a correção de cálculos, pode ser realizado pelo magistrado, de ofício, se estiver em dissonancia com os termos em que foi prestada a tutela jurisdicional da qual se originou o título exequendo, em respeito à coisa julgada e ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para determinar que o valor a ser executado a título de vantagens pecuniárias relativas à progressão funcional obedeça o estabelecido no acórdão transitado em julgado da fase de conhecimento:

a) A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal no 663/2001 deve RESTRINGIR-SE à 21/12/2011;

b) A base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento deve ser o salario inicial sem qualquer acréscimo pecuniário;

c) O valor apurado se sujeita à incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação,
calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), em observância aos
Temas no 810/STF e TEMA no 905/STJ.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024